Tribunal: CARF
Processo: 10280.725772/2021-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.725772/2021-45
ACÓRDÃO
2402-013.098 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade
do mesmo para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.098 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725772/2021-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ04,
consubstanciada no Acórdão 104-013.874 (p. 3.116), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, referente à
parte patronal e GILRAT), bem como as contribuições devidas pelos segurados (autos de infração
de p.p. 24 e 33, respectivamente).
Os fatos apurados pela Fiscalização que deram origem ao presente processo
administrativo fiscal estão descritos no Termo de Verificação Fiscal de p. 38.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 3.059), esgrimindo suas razões de defesa nos argumentos abaixo
transcritos, conforme detalhado pela DRJ:
I- O município não possui gerência sobre os atos de Autarquia, Fundação e
Câmara Municipal. Por tal, requer-se que tais valores sejam excluídos dos cálculos
arbitrados pela auditoria fiscal.
II- Desconhece qualquer intimação para apresentar informações à Receita
Federal, sejam essas intimações pessoais ou por via correios, motivo pelo qual se
requer a desconsideração de supostas intimações para quaisquer efeitos legais,
em especial no concernente à aplicação de multas por omissão no dever de
prestar informações.
III- Os valores informados em GFIP são menores, pois para fins de cálculo não são
consideradas verbas como Auxílio Alimentação, Salário Família, Férias e Férias
proporcionais indenizadas em rescisões e outras que não possuem natureza
salarial, enquanto nas informações enviadas ao TCM-PA são consideradas as
totalidades dos valores pagos aos servidores municipais, inclusas nesses cálculos
as verbas discriminadas acima.
IV- O Decreto 3.048/99 em seu artigo 214, §9o, traz um rol apenas exemplificativo
das verbas que não possuem natureza salarial.
V- Juntamos também a Lei Municipal 633/2014 2017 que cria o auxílio
alimentação no Município de Canaã dos Carajás e o Decreto no 887/2017 que
regulamenta tal direito e estabelece que o referido auxílio não se incorpora ao
vencimento base dos servidores, visto se tratar de verba indenizatória.
VI- Foram considerados para fins de cálculo dos contribuintes individuais todos os
valores pagos a título de “outros serviços de terceiros – pessoa física”. Ocorre que
dentro dessa natureza de pagamento, além dos contribuintes individuais, estão
contabilizados os valores pagos que não geram a obrigação ao ente municipal de
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.098 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725772/2021-45
3
informar em GFIP. Segue planilha anexa que elenca valores pagos a título de
“locação e outros”.
VII- Em decorrência do acima exposto, clama pela improcedência da exigência em
foco e, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência junto ao TCM-PA e ao
MTE-MF em caso de necessária comprovação de suas alegações.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 104-013.874 (p. 3.116), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário de contribuição o valor do auxílio alimentação pago em pecúnia
aos segurados empregados.
LEGITIMIDADE PASSIVA.MUNICÍPIO.
Em se tratando de débitos lavrado em órgão do poder público municipal, a
legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual é do Município
como ente dotado de personalidade jurídica.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO.CIÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 3.190), aduzindo, em síntese, os seguintes pontos de defesa:
(i)
Tempestividade do recurso voluntário;
(ii)
Encaminhamento do recurso voluntário ao CARF;
(iii)
Nulidade do auto de infração por ausência de notificação do sujeito passivo.
Violação do contraditório e da ampla defesa;
(iv)
Improcedência do lançamento fiscal por ausência de descumprimento da
legislação previdenciária;
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.098 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725772/2021-45
4
(v)
Correta utilização da alíquota GILRAT e FAP. Eliminação dos riscos de
acidente de trabalho através de EPI;
(vi)
Desproporcionalidade da multa. Violação aos princípios do não-confisco, da
razoabilidade e proporcionalidade;
(vii)
Boa-fé do contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do AR de p. 3.130, tem-se que o Contribuinte foi cientificado da
decisão da DRJ no dia 24/05/2023.
Tendo sido intimada no dia 24/05/2023 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 25/05/2023 (quinta-
feira) e se encerrou no dia 23/06/2023 (sexta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de p. 3.162,
bem como do Termo de Análise de Solicitação de Juntada de p. 3.163, tem-se que o Contribuinte
apresentou o seu apelo recursal no dia 21/09/2023.
Registre-se pela sua importância que, antes mesmo do protocolo do apelo recursal
do Contribuinte, a Unidade de Origem já havia lavrado o Termo de Perempção de p. 3.132,
destacando que, transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da legislação
vigente. Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência fiscal, o
processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva (art. 21,
§ 3o do Decreto 70.235/1972).
O Contribuinte inaugura suas razões recursais defendendo, em sede de preliminar,
a tempestividade do seu apelo recursal, in verbis:
II.1. DA TEMPESTIVIDADE.
Conforme previsto no art. 73 do Decreto no 7.475/11, é cabível a interposição de
recurso voluntário da decisão do DRJ no prazo de 30 dias.
Tendo em vista que o sujeito passivo não fora intimado da lavratura do auto de
infração, a fim de exercer adequadamente seu direito de ampla defesa e
contraditório, conforme insculpido no art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, que
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.098 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725772/2021-45
5
determina que a intimação no processo administrativo fiscal quando feita por via
postal deverá ser acompanhada de prova do recebimento no domicílio tributário
do sujeito passivo.
Tem-se a tempestividade do recurso, uma vez que o sujeito passivo apenas
obteve ciência da expedição da lavratura do auto de infração e lançamento
tributário em 28/08/2023, quando fora notificado para efetuar o pagamento das
DARFs emitidas pela autoridade fazendária.
Diante disso, plenamente cabível e tempestiva o presente recurso.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se os presentes autos, verifica-se que o Contribuinte foi
regulamente cientificado dos termos da decisão de primeira instância, conforme se infere do AR
de p. 3.130.
Registre-se pela sua importância que o endereço constante no AR supra
mencionado é o mesmo daquele constante na Carta Cobrança de p. 3.148 e respectivo AR de p.
3.159 , por meio do qual o Contribuinte fora notificado para efetuar o pagamento das DARFs
emitidas pela autoridade fazendária, vindo, assim, a apresentar o seu recurso voluntário.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, tem-se que, da decisão caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão
Neste espeque, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por
extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade do mesmo para, nesta parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3605
DF CARF MF
Original